Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709528-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, IOLA SILVA DE SOUZA, IOLANDA FREALDO FERREIRA DE LIMA, IOLANDA SANTANA DIAS SANTOS, IONE LUIZ TEODORO, IRACELI GONCALVES DE SOUSA, IRACEMA GAMA WILLOCK, IRACEMA GONCALVES SILVA COSTA, IRACEMA TORRES DE LYRA, IRACI BERNARDES DE MOURA, IRACI MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SAE) contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu a preliminar de prescrição, resolvendo a demanda segundo o art. 487, II, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando executar sentença advinda de ação coletiva, processo no 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o Ente Distrital a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento. Nas razões do recurso (ID 43959941), o apelante alega que não incide à hipótese o Resp. 1.301.935/DF, uma vez que os substituídos optaram pela execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Sustenta a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, no sentido de inocorrência de prescrição. Requer o provimento do recurso para a admissão do “cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento, afastando-se a prescrição mediante reconhecimento da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF.” Preparo ao ID 43959943. Em contrarrazões (ID 43959949), o Distrito Federal pugna pelo não provimento do recurso. Intimado, o apelante deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar quanto a suposta intempestividade do apelo (ID 44376673 e ID 44942440). É o necessário. Decido. Nos termos do § 3o do art. 1010 do Código de Processo Civil, os Tribunais de segunda instância possuem a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação. Com efeito, nos termos do inciso III do art. 932 do mencionado diploma normativo, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme artigos 1.003, §5o e 1.009 do CPC, da sentença caberá apelação, sendo que o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, contados da data em que o patrono é intimado da sentença. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário Eletrônico de 09/11/2022 (quarta-feira), tendo o apelante registrado ciência do r. decisum em 10/11/2022 (quinta-feira), com início do prazo em 11/11/2022 (sexta-feira), ocorrido a suspensão do expediente no dia 15/11/2022 pelo feriado da Proclamação da República, de forma que, em tese, o prazo findou em 02/12/2022 (sexta-feira), com prorrogação pela Portaria Conjunta no 132 de 09/11/2022, para o dia 05/12/2022 (segunda-feira). Ocorre que o apelo foi interposto somente no dia 06/12/2022 (terça-feira) – ID 43959941 - Pág. 1, motivo por que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator